Tribunal: TJMT
Processo: 1001991-11.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001991-11.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Latrocínio, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELENIRA FRANCISCA DA SILVA - CPF: 631.130.151-20 (VÍTIMA), WEVERTON HENRIQUE DA COSTA BARROS - CPF: 060.223.971-03 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANI BARROS MANÇO (TERCEIRO INTERESSADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), DANILO CABRAL PALMEIRAS DE BARROS - CPF: 088.350.501-03 (PACIENTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA 3 VARA DE MIRASSOL D OESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – LATROCÍNIO – EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA - PREJUDICADO - CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE NÃO VIOLADO - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO - ORDEM DENEGADA.

O superveniente oferecimento da denúncia e a conclusão do inquérito policial implica a perda de objeto do
habeas corpus
que impugnava excesso de prazo por esse motivo.

A prisão preventiva apresenta natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e o próprio processo. Logo, o princípio da homogeneidade só deve ser aplicado quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva, o que não se aplica na hipótese.

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsistentes os requisitos da medida excepcional.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente
Danilo Cabral Palmeira de Barros
, preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 157, §3º, inciso II, do Código Penal (latrocínio).

O impetrante alega que não foram observadas as condições favoráveis do paciente e o princípio da homogeneidade, e que, no caso, cabe o relaxamento da prisão pelo excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial e oferecimento da denúncia. Subsidiariamente, assevera que a concessão de medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes para garantir a ordem pública.

A liminar foi indeferida (Id. 157361672).

O juízo
a quo
prestou as informações pertinentes (Id. 157909685).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no Parecer sob Id. 158132673, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o impetrante insurge-se em relação ao prazo para a conclusão do inquérito policial e oferecimento da denúncia, alegando, ainda, que não foram observadas as condições favoráveis do paciente e o princípio da homogeneidade, pugnando pelo relaxamento da prisão ou, subsidiariamente, pela concessão de medidas cautelares diversas da prisão, por se mostrarem suficientes para garantir a ordem pública.

Pois bem.
A ordem merece ser denegada
.

Isso porque, q
uanto ao excesso de prazo, verifica-se em consulta à Ação Penal n. 1001674-14.2022.8.11.0011, que, após a presente impetração em 06 de fevereiro de 2023, foram realizados diversos atos ordinatórios, inclusive o oferecimento da Denúncia pelo Ministério Público em 28/02/2023, bem como a conclusão do Laudo de Confronto Balístico nº 211.2.13.9067.2023 em 13/03/2023, o que revela a perda do objeto nesse ponto, ficando prejudicada a alegação no tocante à eventual desídia do Poder Público.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS — TRÁFICO DE DROGAS — PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR — PRISÃO PREVENTIVA —
EXCESSO DE PRAZO PARA PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL — PREJUDICIAL DE MÉRITO ARGUIDA PELA I. PGJ — SUPERVENIENTE OFERECIMENTO DA DENÚNCIA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E RECEBIMENTO PELO D. JUÍZO A QUO — ACOLHIMENTO — INSURGÊNCIA SUPERADA — PERDA DO OBJETO — WRIT PARCIALMENTE PREJUDICADO
— AVENTADA SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS — IMPROCEDÊNCIA — NÃO DEMONSTRADOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS — JUSTIFICADA A NECESSÁRIA CONSTRIÇÃO CAUTELAR — GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADAS PELO MODUS OPERANDI EMPREGADO E PELA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO — CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.
1. Forçoso reconhecer a perda do objeto do mandamus, especificamente no que concerne ao alegado excesso de prazo para a propositura da ação penal, haja vista o superveniente oferecimento de denúncia pelo Ministério Público em 1º grau e o posterior recebimento da exordial acusatória pelo d. juízo a quo, a ensejar, neste particular tocante, a extinção da ordem sem resolução do mérito, ante a prejudicialidade parcial do remédio heroico.
2. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao fumus comissi delicti e ao periculum libertatis, como forma de garantia da ordem pública, especialmente em vista da expressiva quantidade de droga apreendida [cerca de 22,7kg de cocaína] e do modus operandi adotado pelo paciente [tráfico interestadual]. 3. Uma vez constatada a imprescindibilidade da medida extremada, revela-se inviável sua substituição por cautelares alternativas, a teor do art. 282, § 6º, do CPP. Precedentes do STJ. 4. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.”
(TJ-MT - HC: 10264675020228110000, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 01/03/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/03/2023) (destaquei)

No mais, em alinhamento ao entendimento jurisprudencial desta Câmara, tem-se que a decretação da prisão preventiva é possível, independentemente da eventual pena definitiva e regime a ser fixado, desde que presentes os requisitos dispostos no artigo 313 em conjunto com o artigo 312 do Código de Processo Penal, como no caso concreto, conforme já consignado no julgamento do
Habeas Corpus
n. 1000649-62.2023.8.11.0000.

A prisão preventiva apresenta natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e o próprio processo. Logo, o princípio da homogeneidade só deve ser aplicado quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva, o que não se aplica na hipótese.

Nesse sentido, é o entendimento desta Segunda Câmara Criminal,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA – IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORA – NECESSIDADE DA MEDIDA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IMPERTINÊNCIA – PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – IRRELEVÂNCIA – DISTINÇÃO ENTRE OS PROPÓSITOS DA PRISÃO CAUTELAR E DA PRISÃO PENA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.[...] Meras conjecturas acerca do regime de cumprimento de pena a ser eventualmente fixado em caso de condenação não têm o condão de elidir a prisão preventiva, uma vez que esta possui natureza eminentemente cautelar e é aplicada e mantida enquanto persistir o periculum libertatis, ao passo que a pena propriamente dita é parametrizada por fatores distintos, como a justa reprovação do crime.
(N.U 1024603-74.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023) (destaquei)

“[...]Discussões referentes à ofensa ao princípio da homogeneidade pela prisão preventiva, diante da possibilidade de fixação de regime prisional diverso do fechado, não comportam amparo em sede de habeas corpus, pois não cabe ao impetrante presumir o regime de cumprimento da pena, que será fixado quando do julgamento da ação penal. [...]”
(N.U 1023421-53.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023) (destaquei)

Por fim, é pacífico o entendimento de que os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

Destaca-se como oportuno o Enunciado Orientativo 43 deste Tribunal: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Sobre o assunto, vejamos precedente deste Sodalício,
in verbis
:

“
HABEAS CORPUS – LATROCÍNIO, ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS] POR DUAS VEZES, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA, AUSÊNCIA DOS PRESSUSPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS, O PACIENTE É PRIMÁRIO, “POSSUI TRABALHO E RESIDÊNCIA FIXA”, OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA, AS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO SERIAM SUFICIENTES – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – NEGATIVA DE AUTORIA - MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL - NÃO PASSÍVEL AFERIÇÃO EM SEDE DE HABEAS CORPUS - ENUNCIADO CRIMINAL 42 DO TJMT - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – FORMA DE EXECUÇÃO - ARESTO DO STJ – PRISÃO MOTIVADA – COMPATIBILIDADE COM O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA -
PREDICADOS PESSOAIS NÃO ENSEJAM, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA - PREMISSA DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT
- INSUFICIÊNCIA/INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES – REITERAÇÃO CRIMINOSA – JULGADO DO STJ - ORDEM DENEGADA. “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito” (TJMT, Enunciado Criminal 42) A forma de execução dos crimes [latrocínio consumado e dois roubos majorados pelo concurso de agentes; emprego de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas], justifica a constrição cautelar para garantia da ordem pública (STF, RHC nº 195.407/SP; STJ, HC 546.380/MT). A prisão provisória afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência ( CF, art. 5º, LVII), porquanto não constitui pena e “somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo” (MOUGENOT, Edilson Bonfim).
Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo e ocupação lícita], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC nº 107.968/PR). “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (TJMT, Enunciado Criminal 43).
“Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático e a reiteração delitiva indicam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública”
(STJ, AgRg no RHC 148.120/SP).” (TJ-MT 10235318620218110000 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 15/03/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/03/2022) (destaquei)

Por derradeiro, revelam-se descabidas as medidas cautelares não prisionais previstas no art. 319, CPP, haja vista que, diante da fundamentação supra, as cautelares menos gravosas não se mostram adequadas e suficientes, mormente quando presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva.

Logo, dentro da razoabilidade, não resta caracterizado qualquer ato ilegal na constrição existente, até porque o andamento do processo encontra-se regular. Ausente, portanto, o alegado constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do
writ
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
conhecer em parte
o
habeas corpus
, para
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023